Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
2. A ausência de risco à dignidade do devedor e a não violação do mínimo existencial são critérios que devem estar preenchidos para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade das verbas alimentares. Não atendidos esses parâmetros, a penhora é inviável.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.